Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700870-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: IVO MENDES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0736073-91.2019.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto na folha de pagamento referente ao contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o agravado, bem como a não inclusão do agravado no cadastro de inadimplentes. O agravante relata que o desconto questionado pelo agravado é realizado desde 2016, quando ele celebrou o contrato. Assevera que o agravado tinha conhecimento das cláusulas do contrato celebrado, onde constou expressamente que se tratava de cartão de crédito consignado. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, indeferindo a suspensão da cobrança. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de não fazer determinada na decisão em razão do tempo necessário para exclusão do débito do contracheque do apelado. Preparo recolhido (ID’s 13693776 e 13693777). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A decisão agravada tem o seguinte teor: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que o autor figura como destinatário final do produto oferecido pelo requerido, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC. Conforme o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto que lhe é oferecido. Por seu turno, o art. 31 do mesmo diploma legal impõe ao fornecedor o dever de ofertar os seus produtos com informações corretas, claras e precisas. No caso em apreço, as cláusulas gerais do contrato firmado entre as partes indicam que o autor teria aderido a um cartão de crédito consignado. Entretanto, mesmo nesse juízo embrionário, reconheço a plausibilidade da alegação do autor no sentido de que o produto que lhe foi oferecido teria sido um empréstimo com consignação em folha de pagamento, uma vez que o valor do crédito concedido no cartão foi depositado, integralmente, em sua conta bancária, induzindo-o a acreditar que se tratava do depósito do valor financiado. Ademais, não há nenhum lançamento de compras na fatura do cartão de crédito (ID 50618610), indicando que o consumidor não foi esclarecido de que se tratava de contratação dessa natureza. Diante deste quadro, reconheço a probabilidade do direito reivindicado pelo requerente, tendo em vista que essa prática se revela, em princípio, abusiva e passível de declaração de nulidade, a fim de que prevaleça o contrato como sendo de empréstimo bancário, conforme produto que foi oferecido no momento da contratação. O perigo de dano é evidente, pois o autor está suportando, mensalmente, descontos em sua folha de pagamento, sem qualquer redução do seu saldo devedor, nada obstante já tenha pago mais de R$ 14.923,70, do total de R$ 8.000,00, que lhe foram disponibilizados. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações diretamente na folha de pagamento do requerente, bem como para determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes referente ao contrato discutido nos autos, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Oficie-se ao órgão empregador para que cumpra essa decisão. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Face o desinteresse manifestado pelo autor, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação. Cite-se. Intimem-se. (destaque no original) Trata-se de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Mister destacar que as partes celebraram livremente o termo de adesão de cartão de crédito consignado, bem como o contrato de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (ID’s 13693778 – Pág. 98/100 e 13693779 – Pág. 1/2), evidenciando que ao agravante foi garantido o direito à informação, o que, em sede de cognição sumária, afastaria qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. Em contraponto, a manutenção da decisão agravada, com a consequente liberação da margem consignável atualmente utilizada pelo contrato em discussão, coloca em risco a irreversibilidade da medida, visto que o agravante poderia comprometer a margem consignável liberada com novos contratos de crédito consignados. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento final deste agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020 16:30:52. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador